Tribunal: TCU
Processo: 023.482/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ato de Pensão Militar em favor de Maria Lucia da Conceição Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina ato de concessão de pensão militar concedida pelo Comando da Marinha e submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante às razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 17, inciso III, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU e o art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, com a redação alterada pela Resolução TCU 377/2025, em: 9.1. autorizar o registro com ressalva do ato inicial de concessão de pensão militar (e-Pessoal 73122/2024), instituída por Armando Cordeiro da Silva, em favor de Maria Lucia da Conceicao Silva; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que: 9.3.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da ciência desta deliberação, a correção da parcela referente ao adicional por tempo de serviço, reduzindo-a de 32% para 31% nos proventos da interessada, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.3.2. comunique a interessada a presente deliberação, no prazo de quinze dias, a contar da ciência deste acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso o recurso não seja provido; e 9.3.3. no prazo de trinta dias contados da ciência desta decisão, disponibilize a este Tribunal comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.